Tribunal: TJPA
Processo: 0805087-18.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805087-18.2021.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para s
anar suposta omissão e obscuridade em
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, justificando a integração do julgado.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Não há omissão no julgado, uma vez que o acórdão enfrentou a questão, concluindo que O PROCON municipal detém competência legal para aplicar sanções administrativas no exercício do poder de polícia, sendo legítima a multa imposta com base no Decreto Municipal nº 090/2010 e no Decreto Federal nº 2.181/1997.

5. A motivação da decisão administrativa está adequadamente delineada nos autos, com indicação da infração cometida, classificação da conduta e fundamentação quanto à dosimetria da pena.

6. A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo consumerista, sendo instrumento de efetividade dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente em casos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

7. Quanto a dosimetria, constata-se que a decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, e o valor da multa fixado possui respaldo nos Decretos Municipal e Federal que disciplinam a matéria.

8.
Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

9.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

10. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

11.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC de 2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 18 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0805087-18.2021.8.14.0028 – PJE) opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Assim, não se verifica nulidade no processo administrativo, tendo sido garantido o contraditório e ampla defesa à empresa ré, que teve oportunidade de apresentar sua versão e documentos. A responsabilização da fornecedora deu-se com base em elementos probatórios suficientes, sem presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença.

3. DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
e confirmo a sentença, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões (Id. 34908942), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto a existência de omissões a respeito da natureza de ordem pública da arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995, o que afastaria a preclusão;

Além disso, defende que houve suposta violação ao contraditório pela juntada extemporânea de documentos pelo Município, ilegalidade da inversão do ônus da prova no processo administrativo sancionador, bem como da ausência de fundamentação analítica na dosimetria da multa (Art. 57 do CDC).

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do acórdão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, justificando a integração do julgado.

Da análise detida dos autos, observa-se que a Embargante alega que a inconstitucionalidade, por ser matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão. De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive em sede de embargos de declaração

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADEQUADA COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 QUE AUTORIZA, EXCEPCIONALMENTE, O CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO INTERPRETATIVO CONFIGURADO, NA ESPÉCIE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SER APRECIADA, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 267, § 3º, DO CPC/73 (ART. 485, § 3º, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS

(STJ - EAREsp: 146473 ES 2012/0037169-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/10/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Contudo, no caso concreto, o acórdão embargado não se limitou a reconhecer a preclusão, mas avançou sobre o mérito da arguição, constatando que a iniciativa da lei partiu do Chefe do Executivo, o que afasta o vício formal alegado. Assim, mantém-se a rejeição da tese de inconstitucionalidade por ausência de fundamento fático.

Além disso, a respeito da inversão do ônus da prova no processo administrativo a jurisprudência do TJPA é pacífica quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova no âmbito do processo administrativo consumerista, com base no Art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando presente a hipossuficiência técnica do consumidor frente à concessionária de energia. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL . PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROPORCIONAL . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação Cível interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados em face de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, no valor de R$ 65.462,69, decorrente de suposta prática abusiva em relação de consumo. A recorrente alegou nulidade do processo administrativo por ausência de motivação, indevida inversão do ônus da prova e desproporcionalidade da multa, requerendo sua anulação ou, subsidiariamente, sua redução.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, conforme o art. 489, § 1º, do CPC; (ii) analisar a legalidade do processo administrativo e da multa aplicada, especialmente quanto à motivação do ato, proporcionalidade da sanção e possibilidade de inversão do ônus da prova na esfera administrativa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo válida a sentença que explicita de modo suficiente os motivos da decisão, conforme o art. 489, § 1º, do CPC e jurisprudência do STJ, motivo pelo qual se afasta a preliminar de nulidade. 4 . O PROCON municipal detém competência legal para aplicar sanções administrativas no exercício do poder de polícia, sendo legítima a multa imposta com base no Decreto Municipal nº 090/2010 e no Decreto Federal nº 2.181/1997. 5. A motivação da decisão administrativa está adequadamente delineada nos autos, com indicação da infração cometida, classificação da conduta e fundamentação quanto à dosimetria da pena .
6. A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo consumerista, sendo instrumento de efetividade dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente em casos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações
. 7 . A ausência de contrato assinado entre as partes autoriza a presunção de irregularidade na cobrança realizada pela instituição de ensino, cuja prova era de fácil acesso à recorrente, não podendo ser exigida da consumidora prova negativa. 8. A penalidade foi corretamente majorada em razão de circunstâncias agravantes previstas no Decreto Federal nº 2.181/1997, não se aplicando atenuantes introduzidas por norma posterior aos fatos apurados, por força do princípio da irretroatividade das normas sancionatórias mais benéficas no âmbito administrativo . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08085012420218140028 30471201, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Quanto à dosimetria, a Embargante questiona a falta de fundamentação específica. Todavia, constata-se que a decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, e o valor da multa fixado possui respaldo nos Decretos Municipal e Federal que disciplinam a matéria, considerando que o art. 57 do CDC exige que a multa seja graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Logo, a quantia aplicada mostra-se proporcional à gravidade da conduta, sobretudo diante da reincidência da empresa, circunstância expressamente reconhecida na decisão

Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026